Tribunal: TJES
Processo: 0021302-44.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021302-44.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO: CHIRLEI DA COSTA FERREIRA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
0021302-44.2020.8.08.0048

APELANTES:
CHIRLEI DA COSTA FERREIRA e GABRIEL ARTHUR FERREIRA FIRME

APELADA:
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. TEORIA DO CORPO NEUTRO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos decorrentes de acidente de trânsito, no qual o veículo segurado da autora, parado em sinal vermelho, foi atingido na traseira pelo veículo conduzido pelo primeiro Apelante, com posterior projeção e danos adicionais, pleiteando os réus o reconhecimento de culpa concorrente, exclusão de responsabilidade por danos frontais e redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há culpa concorrente do condutor do veículo segurado; (ii) estabelecer se é possível afastar a responsabilidade do Apelante pelos danos decorrentes do engavetamento; (iii) determinar se o valor da indenização deve ser reduzido por suposto excesso ou ausência de comprovação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Presume-se a culpa do condutor que colide na traseira de veículo parado ou em movimento à sua frente, por violação do dever de cautela e da distância de segurança, nos termos do art. 29, II, do CTB.

O réu não se desincumbe do ônus probatório que lhe incumbe, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao deixar de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da responsabilidade, mantendo-se a presunção de culpa.

As alegações de culpa concorrente e frenagem brusca não encontram suporte probatório mínimo e não infirmam o boletim de ocorrência, que indica que o veículo segurado estava parado em obediência ao sinal semafórico.

Aplica-se a teoria do corpo neutro nas hipóteses de engavetamento, reconhecendo que o veículo projetado atua como instrumento passivo, sendo o causador inicial do impacto o responsável pelos danos subsequentes.

Inexiste prova capaz de afastar o nexo causal entre a conduta do apelante e os danos totais, impondo-se sua responsabilização integral.

Os danos materiais encontram-se devidamente comprovados por documentação idônea, não tendo os apelantes apresentado prova apta a demonstrar excesso ou irregularidade nos valores, razão pela qual deve prevalecer o montante apurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Presume-se a culpa do condutor que colide na traseira de veículo à sua frente, cabendo-lhe o ônus de afastar tal presunção.

A ausência de prova de culpa concorrente mantém a responsabilidade integral do causador do acidente.

Na hipótese de engavetamento, aplica-se a teoria do corpo neutro para atribuir a responsabilidade ao causador do impacto inicial.

A indenização por danos materiais deve ser mantida quando comprovada por documentação idônea e não impugnada por prova técnica eficaz.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 29, II; CPC/2015, arts. 373, II, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.954.548/SP, Rel. Min., 4ª Turma, j. 16.05.2022, DJe 20.06.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1023472-49.2019.8.26.0001, Rel. Des. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 13.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
0021302-44.2020.8.08.0048

APELANTES:
CHIRLEI DA COSTA FERREIRA e GABRIEL ARTHUR FERREIRA FIRME

APELADA:
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão, informo a Vossas Excelências que a controvérsia cinge-se à verificação de eventual culpa concorrente do segurado da Apelada no sinistro em questão.

Do acervo probatório - notadamente o boletim de ocorrência e declaração de acidente de trânsito formulada pela Polícia Rodoviária Federal (ocorrência nº 20190705153904776) -, extrai-se que o veículo segurado encontrava-se parado em obediência ao sinal semafórico desfavorável (luz vermelha) no bairro Carapina, em Serra/ES, quando foi colidido na retaguarda pelo automóvel Gol Power, conduzido pela primeira Apelante.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que presume-se a culpa do condutor que colide contra a traseira do veículo que segue à sua frente, por inobservância do dever de cautela e distância mínima de segurança (art. 29, II, do CTB), salvo prova em sentido contrário.

Confira-se precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material ( CPC/2015, art. 1 .022).

2. No caso, os aclaratórios merecem acolhimento, para sanar erro material, a fim de reconhecer a tempestividade do agravo interno.

3.
Presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa. Precedentes
.

4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o motorista réu não conseguiu afastar a presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do substrato fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

5. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1954548 SP 2021/0229908-9, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).
Sem grifos no original
.

No que tange à responsabilidade pelo evento danoso, a parte ré não logrou êxito em elidir a presunção de culpa que milita contra o condutor que atinge a retaguarda do veículo precedente. Consoante o art. 373, II, do CPC, incumbia a ela o ônus de demonstrar fato impeditivo ou interruptivo do nexo causal, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, as alegações de culpa concorrente e frenagem brusca carecem de suporte probatório mínimo, inexistindo provas que refutem a presunção de veracidade do Boletim de Ocorrência, o qual atesta que o veículo segurado estava estático em obediência ao sinal semafórico.

Insubsistente, outrossim, a tese de exclusão de responsabilidade pelos danos frontais. Incide, na espécie, a Teoria do Corpo Neutro, que reconhece a ausência de conduta volitiva do condutor projetado contra terceiro. Ao ser impulsionado pela força do impacto inicial, o veículo segurado atuou como mero instrumento passivo, transferindo a energia cinética do primeiro colisor, este sim o responsável pela causa eficiente do engavetamento. Ante a ausência de prova técnica que demonstre a alegada insuficiência do impacto para gerar tal projeção, deve o Apelante suportar a integralidade dos prejuízos.

Nesse sentido:

Ação regressiva – ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESSARCIMENTO DE DANOS – Engavetamento – Colisões sucessivas –
Na hipótese de colisões sucessivas de veículos, deve-se imputar a responsabilidade pela reparação de danos ao motorista que conduzia aquele que deu início à série de colisões – Os demais se encontram acobertados pela teoria do corpo neutro, que afasta a responsabilidade do motorista de cujo veículo é arremessado de forma involuntária contra terceiro em razão da colisão sofrida
- Prova testemunhal e laudo de Instituto de Criminalística que corroboram o argumento dos réus de que não foram os responsáveis pelo sinistro, pois este somente ocorreu porque foram colididos também na sua traseira em decorrência de ação de terceiro, causador do choque inicial –
Afasta-se, portanto, a responsabilidade dos réus pelos danos materiais, pois não deram causa ao engavetamento, mas tiveram seu automóvel lançado à frente, como corpo neutro, por terceiro (que não consta no polo passivo) causador das colisões sucessivas
- R. sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10234724920198260001 São Paulo, Relator.: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, Data de Julgamento: 13/05/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2022).
Sem grifos no original
.

Por fim, os prejuízos experimentados foram devidamente demonstrados pela documentação acostada aos autos, que discrimina de forma minuciosa os reparos efetuados. No tocante ao
quantum
indenizatório, os Apelantes não se desincumbiram do ônus de provar qualquer excesso ou vício nos valores apresentados. À míngua de contraprova técnica ou cotações que pudessem infirmar a idoneidade da oficina e das notas fiscais, deve prevalecer o valor integral de R$14.144,59, uma vez que meras alegações abstratas não possuem o condão de anular prova documental idônea.

A sentença é de ser mantida.

Pelo exposto, e com base na fundamentação supra:
conheço da apelação cível interposta e nego-lhe provimento
.

Em estrita observância ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Ressalva-se, contudo, a suspensão da exigibilidade de tal verba, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida aos Apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.